Tribunal: TJDFT
Processo: 0749905-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749905-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HEINDE DE SOUSA PEREIRA PACIENTE: GABRIELA DO CARMO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. HEINDE DE SOUSA PEREIRA, cujo objeto era a revogação da prisão preventiva e a soltura da paciente GABRIELA DO CARMO OLIVEIRA. O impetrante, alegou, em síntese, que não estão presentes os requisitos exigidos para a segregação cautelar da paciente, inexistindo indícios de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requereu sua soltura. O pedido liminar indeferido (ID 78415327). A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. É o relatório. Decido. Consta dos autos 0726914-51.2024.8.07.0001 que a prisão preventiva da paciente foi revogada, bem como as medidas protetivas a ela impostas, a pedido da vítima, já tendo sido colocada em liberdade em 3/12/2025 (ID 258983149 – autos originários). Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2026. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator